Tribunal: TJSP
Processo: 2238764-76.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO (RECUPERAÇÃO JUDICIAL) – Decisão judicial que determina a habilitação do crédito na classe trabalhista – Alegação de que os honorários assistenciais arbitrados anteriormente à 5/10/2018, como é o caso dos autos, sejam considerados como crédito quirografário, posto que não configura crédito privilegiado – Cabimento – Hipótese na qual a verba honorária é devida ao

Ementa:
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO (RECUPERAÇÃO JUDICIAL) – Decisão judicial que determina a habilitação do crédito na classe trabalhista – Alegação de que os honorários assistenciais arbitrados anteriormente à 5/10/2018, como é o caso dos autos, sejam considerados como crédito quirografário, posto que não configura crédito privilegiado – Cabimento – Hipótese na qual a verba honorária é devida ao Sindicato – Equiparação ao crédito trabalhista descabida, em razão da vigência da Lei anterior na data do arbitramento da verba assistencial em favor do Sindicato (Lei n. 5.584/70 art. 16) – Correta a classificação como crédito quirografário (art. 83, § 4o da LREF) – Precedentes – Agravo provido.

Dispositivo: Dão provimento ao recurso, por maioria de votos, vencido o 3o juiz, que declara.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155422
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2238764-76.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes MOPP
MULTSERVIÇOS LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, MOSCA GRUPO
NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e MM
AMBIENTAL LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA. - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL, é agravado SINDICATO DOS EMPREGADOS DE EMPRESAS DE
ASSEIO E CONSERVAÇÃO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso, por maioria de votos, vencido o 3o juiz, que
declara., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GRAVA BRAZIL
(Presidente sem voto), SÉRGIO SHIMURA E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No
: 38.645 (REC-DIG)
AGRV. No
: 2238764-76.2019.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO
AGTE.
: MOPP MULTISERVIÇOS
LTDA. (EM RECUP. JUDICIAL)
AGTE.
: MOSCA GRUPO NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA.
(EM RECUP. JUDICIAL)
AGTE.
: M.M. AMBIENTAL LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
LTDA.
(EM RECUP. JUDICIAL)
AGDO.
: SINDICATO DOS EMPREGADOS DE EMPRESAS

DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO
DO MUNICÍPIO

DO RIO DE JANEIRO
INTERDO.
: ACFB ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL LTDA.
(ADMIN. JUDICIAL)
HABILITAÇÃO
DE
CRÉDITO
(RECUPERAÇÃO
JUDICIAL) Decisão judicial que determina a habilitação
do crédito na classe trabalhista
Alegação de que os
honorários
assistenciais
arbitrados
anteriormente
à
5/10/2018, como é o caso dos autos, sejam considerados
como crédito quirografário, posto que não configura
crédito privilegiado Cabimento Hipótese na qual a
verba honorária é devida ao Sindicato Equiparação ao
crédito trabalhista descabida, em razão da vigência da Lei
anterior na data do arbitramento da verba assistencial em
favor do Sindicato (Lei n. 5.584/70 art. 16) Correta a
classificação como crédito quirografário (art. 83, § 4o da
LREF) Precedentes Agravo provido.
Dispositivo: Dão provimento ao recurso, por maioria de
votos, vencido o 3o juiz, que declara.
Agravo
de
instrumento
interposto
por
Mopp
Multserviços Ltda. , por Mosca Grupo Nacional de Serviços Ltda. , e por M.M.
Ambiental Limpeza e Conservação Ltda., todas em recuperação judicial ,
dirigido à r. decisão proferida pelo Dr. Paulo Furtado de Oliveira Filho, MM.
Juiz de Direito da E. 2a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro
Central da Comarca de São Paulo, nos autos do incidente denominado
“habilitação de crédito em recuperação judicial”, apenso aos autos da
recuperação judicial, promovido por Sindicato dos Empregados de Empresas
de Asseio e Conservação do Município do Rio de Janeiro .
O nobre Magistrado deferiu a habilitação do crédito
trabalhista no importe de R$ 142.084,12, em favor da ora agravada, na
recuperação das agravantes. Ponderou que o entendimento do Supremo
Tribunal de Justiça para os fins do art. 543-C do CPC, equiparou os
honorários de sucumbência a crédito trabalhista dada a sua natureza
igualmente alimentar, no REsp 1.152.218-RS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Consignou que o fato de o sindicato ser o titular da verba
de sucumbência, e não o advogado, não altera o disposto, visto que não há
diferenciação prevista no julgado, de forma que o crédito relativo à verba
honorária deverá ser classificado como trabalhista, salientando que o
montante de R$ 142.084,12, é inferior a 150 salários mínimos (fl. 16-17).
Inconformadas,
as
recuperandas
recorrentes
interpuseram o presente agravo de instrumento alegando que nos casos em
que o sindicato atua como assistente do trabalhador perante a Justiça são
arbitrados honorários assistenciais, previstos no art. 16 da Lei 5.584/70, que
é a legislação vigente à época, destacando que este tipo de verba honorária
paga pelo vencido não reverte em favor do advogado que presta o serviço,
mas sim em favor da organização sindical, sem obrigatoriedade de repasse
aos advogados que atuaram na ação.
Dizem que a principal diferenciação entre os honorários
assistenciais e os sucumbenciais é que os primeiros são devidos à pessoa
jurídica e os últimos à pessoa física do advogado, restando claro, portanto,
que os honorários assistenciais, em razão de sua destinação, não se
revertem de natureza alimentar. Aduzem que os honorários assistenciais se
tratam tão somente de verba de retribuição em favor do sindicato, para
custeio das despesas, e que no caso concreto, os honorários assistências
arbitrados em 20% são devidos à pessoa jurídica do agravado, demonstrando
mais uma vez que não se confundem com os honorários de sucumbência.
Arguem que apenas a partir da vigência da Lei
13.725/18 que houve a mudança da destinação dos honorários assistenciais,
porque a nova norma passou a determinar que o advogado é o titular destes,
salientando que embora a lei n. 13.467/2017 tenha instituído os honorários
de sucumbência na seara trabalhista, não revogou e nem mitigou a
independência dos honorários assistenciais previstos no art. 16 da Lei
5.584/70.
Consignam que é de rigor que os honorários assistenciais
arbitrados anteriormente à 5/10/2018, como é o caso dos autos, sejam
considerados como crédito quirografário, posto que não configura crédito
privilegiado. Pugnam pelo provimento do recurso para reformar a decisão
combatida para alterar a classificação do crédito apurado no montante de
R$ 142.084,12, passando da classe I Trabalhista para a Classe III
Quirografários (fl. 1-15).
Preparo em fl. 371-372.
O efeito suspensivo pleiteado foi denegado pelo Relator
(fl. 374-377).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ausente
contraminuta
(fl.
387).
Apresentada
manifestação da administradora judicial pelo não provimento do recurso (fl.
382-386), sobreveio parecer firmado pelo Dr. Mário Augusto Bruno Neto,
DD. Procurador de Justiça designado pelo provimento do recurso (fl.
392-397).
É o relatório.
I DA TEMPESTIVIDADE
O recurso é tempestivo. A r. decisão combatida foi
disponibilizada no Diário da Justiça eletrônico em 1o de outubro de 2019 (fl.
18), e considerada publicada no dia seguinte (2/10/2019). Por sua vez,
conforme consulta ao sistema interno deste E. Tribunal, a via digital do
agravo de instrumento foi recebida aos 23 de outubro de 2019, dentro, pois,
do prazo legal de quinze dias úteis.
II DA CORRETA CLASSIFICAÇÃO DO CRÉDITO
O inconformismo recursal dirige-se à classificação do
crédito relativo a honorários advocatícios assistenciais.
As
recuperandas
apenas
insurgiram-se
contra
a
classificação prioritária, sustentando tratar-se de crédito quirografário,
conforme precedentes desta relatoria:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL Habilitação de Crédito Decisão que determina
a habilitação do crédito na classe trabalhista Inconformismo
da devedora
Verba honorária devida ao Sindicato

Equiparação ao crédito trabalhista descabida, em razão da
vigência da Lei anterior na data do arbitramento da verba
assistencial em favor do Sindicato (Lei n. 5.584/70 art. 16)
Correta a classificação como crédito quirografário (art. 83, §
4o da LREF) Precedentes Agravo provido. Dispositivo: Dão
provimento. (Agrv. n. 2080222-57.2019.8.26.0000, TJSP, 2a
Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel. Des. Ricardo
Negrão, julgado aos 23/08/2019, registrado aos 23/08/2019
RECUPERAÇÃO JUDICIAL Verba honorária devida ao
Sindicato
Pretensão à classificação do crédito como
quirografário
Cabimento
Correta a pretensão de
classificação como crédito quirografário (art. 83, § 4o da LREF
cc Lei n. 5.584/70 art. 16) Agravo provido. Dispositivo:
deram provimento. (Agrv. n. 2140804-57.2018.8.26.00000,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TJSP, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel.
Des. Ricardo Negrão, julgado aos 25/02/2019, registrado aos
28/02/2019).
RECUPERAÇÃO JUDICIAL - Verba honorária devida ao
Sindicato, cedida ao Advogado - Pretensão à classificação do
crédito como equiparado ao trabalhista - O crédito buscado
pelo agravante lhe foi cedido pelo Sindicato - Equiparação ao
crédito trabalhista descabida - Correta a classificação como
crédito quirografário (art. 83, § 4o da LREF) - Agravo não
provido.
Dispositivo:
Negaram
provimento.
(Agrv.
n.
2254328-37.2015.8.26.00000, TJSP, 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial, Rel. Des. Ricardo Negrão, julgado aos
06/04/2016, registrado aos 18/04/2016).
Mencionados julgamentos realizaram-se em adstrição
aos preceitos legais vigentes, o que é reiterado no presente.
Não se desconhece a recente jurisprudência desta Corte
em sentido contrário:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Habilitação de crédito

Crédito habilitado decorrente da condenação da recuperanda
ao pagamento de honorários advocatícios em favor do
sindicato credor Créditos resultantes de honorários que se
equiparam
aos
trabalhistas,
inclusive
para
fins
recuperacionais Precedentes Decisão mantida - Recurso
desprovido. (Agrv. n. 2064100-03.2018.8.26.0000, TJSP, 2a
Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel. Des.
Maurício Pessoa, julgado aos 25/6/2018, registrado aos
27/6/2018).
Também não se trata de negativa ao precedente da C.
Corte Superior (Tema 637; REsp 1152218/RS, Rel. Min. Luís Felipe
Salomão, j. em 7 de maio de 2014).
Conforme documentos que acompanharam a exordial, a
verba honorária foi arbitrada por sentenças na Justiça do Trabalho,
pertencente à entidade sindical, não ao advogado, posto que fixada sob a
vigência da Lei n. 5.584/70 art. 16:
Art 16. Os honorários do advogado pagos pelo vencido
reverterão em favor do Sindicato assistente.
Anota-se, por oportuno, a revogação do artigo supra por
meio da Lei n. 13.725/18, de 4 de outubro de 2018 ocorreu posteriomente ao
arbitramento da verba honorária cuja habilitação foi deferida (Lei n.
13.725/18, de 4 de outubro de 2018), portanto, sequer poderia suscitar a não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
incidência de referido dispositivo.
Denota-se que, na vigência da lei anterior, não se cogita
o caráter alimentar em relação aos honorários assistenciais pagos pelo
vencido, uma vez que se revertem em favor da organização sindical e, não,
em favor do advogado que presta o serviço.
Neste contexto, a natureza jurídica da verba cuja
habilitação restou deferida não deve ser classificada como trabalhista, pois
trata-se de retribuição paga pelo vencido em favor do sindicato, sem que tal
decisão implique em negativa ao precedente da C. Corte Superior (Resp
1152218/RS, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. em 7 de maio de 2014).
Portanto, diante da previsão legal vigente à época
(LREF, art. 83 § 4o cc Lei n. 5.584/70 art. 16) correta, a classificação
pretendida pelas recuperandas.
Ante a irretroatividade da lei, inexiste a equiparação
pretendida pelo agravado.
Neste sentido:
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO Verba honorária Sentença
trabalhista que reconhece serem os honorários advocatícios
do sindicado assistente - Habilitação em favor de advogado
Descabimento Direito do sindicato ao recebimento do crédito
Jurisprudência - Inexistência de prova de cessão de crédito -
Lei 13.725/2018 não tem eficácia retroativa - Recurso
desprovido (Agrv. n. 2260959-89.2018.8.26.0000, TJSP, 1a
Câmara Reservada de Direito Empresarial, julgado aos
21/2/2019, registrado aos 21/2/2019).
Neste caso, portanto, o crédito consistente em honorários
advocatícios assistenciais, deve ser incluído entre os quirografários,
conforme expressa disposição legal: “os créditos trabalhistas cedidos a
terceiros serão considerados quirografários” (LREF, art. 83, 4o).
III DO DISPOSITIVO.
Pelos fundamentos expostos, dá-se provimento ao
recurso, por maioria de votos, vencido o 3o juiz, que declara.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14226
Agravantes: Mopp Multserviços Ltda. - Em Recuperação Judicial, Mosca Grupo
Nacional de Serviços Ltda. - Em Recuperação Judicial e MM Ambiental Limpeza
e Conservação Ltda. - Em Recuperação Judicial
Agravado: Sindicato dos Empregados de Empresas de Asseio e Conservação do
Município do Rio de Janeiro
Interessado: Acfb Adminsitração Judicial Ltda. - Me - Administrador Judicial
Comarca: São Paulo
Juiz(a): PAULO FURTADO DE OLIVEIRA FILHO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Respeitado o entendimento da D. Maioria,
capitaneado pelo voto do eminente Relator, Desembargador Ricardo
Negrão, dele se diverge.
As agravantes discordam da inclusão do
crédito do sindicato agravado na classe dos trabalhistas.
Pelo que se depreende do processado, o
crédito habilitado pelo agravado decorre da condenação da agravante ao
pagamento de honorários advocatícios em favor do sindicato, que atuou na
qualidade de assistente, na defesa de seu filiado em ação trabalhista.
O C. Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento, em sede de recurso repetitivo, de que os honorários
advocatícios, tanto os contratuais como os de sucumbência, devem ser
equiparados a crédito trabalhista em todos os aspectos, inclusive quanto
sua classificação para fins falimentares. Confira-se:
“DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL
E
EMPRESARIAL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONTROVÉRSIA. ART. 543- C DO CPC. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO. CRÉDITO DE
NATUREZA ALIMENTAR. ART. 24 DA LEI N. 8.906/1994.
EQUIPARAÇÃO A CRÉDITO TRABALHISTA. 1. Para efeito do
art. 543-C do Código de Processo Civil: 1.1) Os créditos
resultantes de honorários advocatícios têm natureza alimentar e
equiparam-se aos trabalhistas para efeito de habilitação em
falência, seja pela regência do Decreto-Lei n.o 7.661/1945, seja
pela forma prevista na Lei n.o 11.101/2005, observado, neste
último caso, o limite de valor previsto no artigo 83, inciso I, do
referido Diploma legal. 1.2) São créditos extraconcursais os
honorários de advogado resultantes de trabalhos prestados à
massa falida, depois do decreto de falência, nos termos dos arts.
84 e 149 da Lei n.o 11.101/2005” (REsp 1.152.218/RS, Rel.
Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
07.05.2014, DJe 09.10.2014).
Ademais, com a edição do Código de
Processo Civil em vigor, os honorários advocatícios foram expressamente
equiparados aos créditos trabalhistas, nos termos do artigo 85, §14 do
Código de Processo Civil, que é expresso ao determinar que “os
honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com
os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho”.
A equiparação é reconhecida não apenas na
falência, como também nas recuperações judiciais, conforme se depreende
do voto da Ministra Nancy Andrighi, do C. Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do REsp 1.377.764/MS, de modo que o tratamento
dispensado aos honorários advocatícios no que refere à sujeição aos efeitos
da recuperação judicial deve ser o mesmo conferido aos créditos de origem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
trabalhista.
O entendimento desta 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial, ainda que não à unanimidade, não destoa do
supracitado, conforme se verifica, por exemplo, do seguinte julgado:
“Recuperação Judicial. Habilitação de crédito oriundo de
honorários de sucumbência em ação trabalhista. Crédito de
titularidade do Sindicato, nos termos do que dispõe o art. 16 da
Lei no 5.584/70. Legitimidade confirmada. Acolhimento da
habilitação e classificação como crédito trabalhista. Recurso
provido para esse fim”(TJSP; Agravo de Instrumento
2093491-42.2014.8.26.0000; Relator (a): Araldo Telles; Órgão
Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de
São Bernardo do Campo - 9a Vara Cível; Data do Julgamento:
16/03/2015).

Além desse, há outro da relatoria deste
Vogal citado no voto do eminente Relator.
Retornando à controvérsia propriamente
dita, independentemente do destinatário direto dos honorários (se o
advogado ou o sindicato), a natureza jurídica da verba é aquela lei define.
Acertada, pois, a r. decisão recorrida que
deferiu a habilitação do crédito do agravado, no valor de R$ 142.084,12,
na classe trabalhista.
Eis por que, com todas as vênias ao
entendimento da D. Maioria, dele se diverge para negar-se provimento ao
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Maurício Pessoa
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
RICARDO JOSE NEGRAO NOGUEIRA
10042727
7
10
Declarações de
Votos
MAURICIO PESSOA
1009FECD
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2238764-76.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.